Tribunal: STF
Processo: AR 2291
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. REVERSÃO À FILHA DE PENSÃO DE EX-COMBATENTE FALECIDO ENTRE A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EDIÇÃO DA LEI Nº 8059/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEFINIÇÃO A RESPEITO DA AUTOAPLICABILIDADE OU NÃO DO ART. 53 DO ADCT. TEMA CONTROVERSO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, À ÉPOCA DA DECISÃO OBJETO DO PEDIDO DE RESCISÃO. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃOS CONFLITANTES. TEMA Nº 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    1. A análise do estreito universo amostral de acórdãos desta Suprema Corte que trataram da questão controvertida, nos limites da peculiaridade fática versada (qual seja, a ocorrência de morte do ex-combatente entre a promulgação da CF/88 e a edição da Lei nº 8059/1990), mostra que a decisão monocrática objeto do presente pedido rescisório acompanhou entendimento firmado pelos dois últimos acórdãos então proferidos, possibilitando a compreensão de que, àquela altura, se projetava uma alteração da jurisprudência desta Suprema Corte (cuja concretização ou não, para efeitos rescisórios, é irrelevante). A decisão monocrática impugnada, como reflexo da época em que prolatada, não inovou na jurisprudência e nem se apresenta como ato isolado. 



    2. Nesses termos, aplica-se entendimento firmado no RE nº 590809/RS, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014 (tema nº 136 de repercussão geral), assim como na AR nº 2370 AgR/CE, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.11.2015, no sentido de que “a ação rescisória não é instrumento de uniformização da (...) jurisprudência” deste Supremo Tribunal Federal. Aplicável, também, orientação firmada no AR nº 2702 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2019, segundo a qual “ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão”. Não cabe, por fim, banalizar o instrumento rescisório como sucedâneo de recurso não tempestivamente interposto (dentre outros, AR nº 1870/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19.10.2020). 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.